Tribunal: TJDFT
Processo: 0743823-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REANÁLISE. REJEIÇÃO.
1. Os embargantes/recorrentes opõem embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso porque, na quantificação do dano moral, desconsiderou a perda de um turno da viagem de apenas 4 dias.
2. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e considerou que o quantum fixado a título de danos morais se mostrou razoável e proporcional, “sobretudo quando não há notícias de consequências relevantes, considerando que os autores não comprovaram a perda do passeio às Cataratas, já que os comprovantes juntados informam passeio marcado para o dia 13/4/2024 e não 11/4/2023”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.